Tribunal: TJSP
Processo: 0049143-75.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e declarações do representante legal da empresa vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Recargas irregulares em bilhete de empresa de transporte administrada pelo município de São Paulo. Conduta que se subsume ao tipo do artigo 293, VI e § 1o,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e declarações do representante legal da empresa vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Recargas irregulares em bilhete de empresa de transporte administrada pelo município de São Paulo. Conduta que se subsume ao tipo do artigo 293, VI e § 1o, I, do Código Penal. Fatos bem descritos na denúncia. Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) – Inviável a desclassificação para receptação culposa ou dolosa – Crime único. Impossibilidade. Três infrações praticadas em curto período de tempo e com o mesmo modus operandi. Continuidade delitiva – Reconhecimento do crime de falsificação de papéis públicos em substituição ao delito de furto.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão espontânea e idade avançada do réu. Atenuantes inócuas. Súmula 231 do STJ – Continuidade delitiva. Acréscimo na fração de 1/5 em razão do número de crimes cometidos (três). Proporcionalidade – Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa) – Apelo parcialmente provido para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e idade avençada do réu, sem alteração no quantum final das penas. Correção ex officio do enquadramento típico (emendatio libelli), dando o apelante como incurso no artigo 293, VI e § 1o, I, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049143-75.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
MARCELINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reconhecer as atenuantes da confissão e idade avançada do
apelante, sem alteração no 'quantum' final das penas e, de ofício, corrigiram o
enquadramento típico ('emendatio libelli') para condenar Pedro Marcelino da Silva
como incurso nos artigos 293, VI e § 1o, I; c.c. 65, I e III, 'd'; c.c. 71 do Código Penal,
ao cumprimento de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime aberto - substituídos por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo -
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
2
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 – Processo Digital
1a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Pedro Marcelino da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Carlos José Zulian
Voto no 11729
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada
pelos depoimentos dos policiais civis e declarações do
representante legal da empresa vítima, tudo em harmonia
com o conjunto probatório
Recargas irregulares em
bilhete de empresa de transporte administrada pelo
município de São Paulo. Conduta que se subsume ao tipo
do artigo 293, VI e § 1o, I, do Código Penal. Fatos bem
descritos na denúncia. Emendatio libelli em segunda
instância (permissivo na Súmula no 453 do STF) Inviável a
desclassificação para receptação culposa ou dolosa

Crime único. Impossibilidade. Três infrações praticadas em
curto período de tempo e com o mesmo modus operandi.
Continuidade delitiva
Reconhecimento do crime de
falsificação de papéis públicos em substituição ao delito
de furto.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos Confissão espontânea e idade avançada do réu.
Atenuantes inócuas. Súmula 231 do STJ
Continuidade
delitiva. Acréscimo na fração de 1/5 em razão do número de
crimes cometidos (três). Proporcionalidade
Pena de
multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP.
Conformismo do Ministério Público
Regime aberto

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (prestação de serviços à comunidade e multa)

Apelo parcialmente provido para reconhecer as atenuantes
da confissão espontânea e idade avençada do réu, sem
alteração no quantum final das penas. Correção ex officio
do enquadramento típico (emendatio libelli), dando o
apelante como incurso no artigo 293, VI e § 1o, I, do Código
Penal.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
125/127, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Pedro Marcelino da Silva como incurso nos artigos 155, § 2o, II c.c.
71 do Código Penal ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto substituídos por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
3
multa, no valor unitário mínimo e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
piso. Revogada a prisão cautelar processual.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição 1.1)
por insuficiência de provas diante do isolamento de sua confissão e 1.2) por
atipicidade ante a inexistência de materialidade considerando que os créditos
não foram submetidos à perícia, restando inviável a condenação com
fundamento apenas em laudo meramente descritivo e simples relatório da
própria empresa. Subsidiariamente, requer 2) a exclusão da qualificadora da
fraude vez que não se identificou a pessoa que 'subtraiu' os valores; 3) a
desclassificação da conduta para receptação simples, facultando a suspensão
condicional do processo considerada a primariedade; 4) o reconhecimento do
crime único ou, na eventual manutenção do concurso formal 5) a mitigação do
coeficiente de aumento para o mínimo legal (fls. 133/139).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 143/148).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, a fim de que a fração eleita em razão da
continuidade delitiva seja reduzida para 1/5 (fls. 156/163).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Narra a denúncia que Pedro Marcelino da Silva, em datas
incertas e até o dia 05 de junho de 2018, na estação Sé do metrô, nesta
Capital, subtraiu, para si, em continuidade delitiva, mediante fraude, os valores
derivados de recargas irregulares de bilhete único fraudado, no total de R$
2.313,00 (dois mil, trezentos e treze reais), em prejuízo da empresa São Paulo
Transportes SPTRANS.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
4
flagrante (fls. 02/06 e 14), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), relatório técnico da empresa SPTrans (fl. 13), perícia do
bilhete único (fls. 84/87), relatório final (fls. 29/33) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Pedro confessou a prática do delito. No dia dos fatos
comprou 01 (um) bilhete único contendo R$ 80,00 (oitenta reais) em crédito,
pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Conhecia a ilicitude da conduta, mas não
imaginava que haveria valor superior. Desconhece a existência do segundo
cartão de passagens (disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
Os policiais civis Claudio Roberto Campos Dias e Raoni
Tadeu Guimarães, responsáveis pela prisão apelante e apreensão do objeto,
narraram os fatos de forma coesa e segura. Estavam em patrulhamento
quando avistaram o recorrente abordar dois ou três usuários da estação e
vender-lhes passagens de transporte de forma irregular. Abordaram-no e em
seu poder apreenderam 02 (dois) bilhetes únicos e R$ 16,00 (dezesseis reais).
Indagado, o apelante afirmou que foi o único meio de subsistência diante da
avançada idade e a doença oncológica que possuía. Conduziram-no até a
delegacia onde o técnico da empresa compareceu e constatou que a recarga
do bilhete era fraudulenta (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
5
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A.J.S., funcionário da SPTrans e subscritor do relatório
técnico preliminar (fl. 13) declarou que o apelante foi detido por policiais civis e
encaminhado à delegacia; compareceu àquela repartição pública para efetuar
a leitura do bilhete único e, então, constatou a fraude consistente créditos
irregulares. Esclareceu que o sistema de recarga foi 'clonado' e o 'sistema
paralelo, ilícito, eles conseguem fazer uma recarga no bilhete único, virtual,
sendo utilizado e esses créditos não entram nos cofres da SPTrans'. Munido
do bilhete carregado, o indivíduo permanece nas proximidades de uma
estação e vende as passagens a usuários desavisados (disponível no esaj).
É irrefutável a inserção de créditos ilícitos no bilhete único
apreendido
no 521944182
o qual foi utilizado por 03 (três) vezes,
totalizando o montante de R$ 2.313,00 (conforme apurado no relatório de fl.
13). Contudo, Pedro não subtraiu quaisquer valores da empresa SPTrans, o
que descaracteriza o crime de furto qualificado.
Nessa ótica, impende ressaltar que muito embora tenha
sido denunciado, processado e condenado por furto qualificado a conduta
juridicamente relevante, frise-se por ele praticada amolda-se com perfeição
ao tipo do artigo 293, VI e § 1o, I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
6
Isso porque a prova revela, quantum satis, que o apelante
possuiu e usou bilhete de empresa de transporte administrado pelo Município
de São Paulo falsificado por meio da inserção irregular de créditos sabendo de
sua origem ilícita.
Com essa conclusão e por serem os mesmos fatos já
descritos na denúncia, opera-se a emendatio libelli em segunda instância e o
reenquadramento típico da conduta no artigo 293, VI e § 1o, I, do Código
Penal, com inteligência no artigo 383 do CPP (vedada somente a mutatio
libelli, a teor da Súmula no 453 do STF), não caracterizada reformatio in pejus.
É esse o forte entendimento do C. STJ:
2. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau,
desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo
Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes. E a
decisão impugnada foi mais favorável ao paciente, na
medida em que a pena imposta é menor do que aquela em
tese pretendida na imputação originária. Aliás, o acórdão
impugnado consignou expressamente que a conduta foi
bem descrita na denúncia e que somente a capitulação foi
modificada em benefício do acusado. (...) 4. Habeas corpus
não conhecido. (STJ HC no 294.149/SP, Rel. Min.a Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, J.03.02.2015, DJe
11.02.2015).
Inconteste, em remate, a existência de três infrações
distintas abordagem de usuários na estação de metrô e constatadas pelos
policiais civis, as quais foram praticadas em curto período de tempo e com o
mesmo modus operandi. Logo, incide a regra do artigo 71 do Código Penal,
restando afastada a tese de crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
7
Nesse sentido:
(...) 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige, para a configuração da continuidade delitiva, a
concomitância
de
exigências
de
ordem
objetiva,
considerando as mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na
unidade de desígnios" (AgRg no HC n. 424.108/MS, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019), o que, segundo se
extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, está
configurado. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ
AgRg no AREsp no 1.558.700/MG, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 26.11.2019, DJe
05.12.2019).
Portanto, a prova é suficiente e segura para demonstrar a
responsabilidade criminal de Pedro pelo crime do artigo 293, VI e § 1o, I, do
Código Penal, restando inviável a desclassificação para receptação.
Passa-se à dosimetria das penas.
Fixo as bases nos patamares, ou seja, 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, as sanções não sofrem alterações,
porquanto as atenuantes da confissão e avançada idade do réu (fls. 06 e 15
nascimento: 19.04.1948), ora reconhecidas, não têm o condão de reduzi-las
aquém dos mínimos (Súmula n° 231 do STJ).
Na derradeira fase, reconhecida a continuidade delitiva
(CP, artigo 71), as sanções foram exasperadas em 1/2 (metade). Contudo,
considerando a quantidade de crimes praticados (três), afigura-se proporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049143-75.2018.8.26.0050 -Voto no 11729
8
a elevação em 1/5 (um quinto), totalizando definitivas e à míngua de outras
modificadoras em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Observe-se, pois pertinente, que as penas de multa
deveriam ter sido somadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal.
Contudo, ante o conformismo do Ministério Público, mantém-se nos limites
estabelecidos na sentença.
O regime aberto deve ser mantido diante do quantum da
pena privativa de liberdade e primariedade do réu (CP, artigo CP, 33, § 2o, c).
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
reclusão foi substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer as atenuantes da confissão e idade avençada do apelante, sem
alteração no quantum final das penas e, de ofício, corrige-se o enquadramento
típico (emendatio libelli) para condenar Pedro Marcelino da Silva como incurso
nos artigos 293, VI e § 1o, I; c.c. 65, I e III, d; c.c. 71 do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime aberto substituídos por restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator